Tribunal: TJSP
Processo: 2061230-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061230-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são impetrantes
OSWALDO EGYDIO DE SOUSA NETO e LIRIAM APARECIDA MORAES DOS
SANTOS e Paciente ADILSON JOSÉ RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram por prejudicado
este "writ". V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061230-14.2020.8.26.0000 -Voto no 42.442
2
Habeas Corpus no 2061230-14.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
MM. Juiz: Doutor Gabriel Medeiros
Impetrantes: Advs. Drs. Liriam Aparecida Moraes dos Santos e Oswaldo
Egydio de Sousa Neto
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Adilson José Ribeiro
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.442
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO EM
PROL DO PACIENTE, POSTO QUE PREENCHE OS
REQUISITOS EXIGIDOS PARA TAL.
CASO EM QUE JÁ HOUVE A DEVIDA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
TENDO
SIDO
DEFERIDO
O
BENEFÍCIO REQUERIDO AO SUPLICANTE.
WRIT QUE, PORTANTO, PERDEU SEU OBJETO.
Ordem considerada prejudicada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adilson
José Ribeiro, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente como autoridade coatora.
Aduzem os impetrantes o impetrante que o paciente sofre
constrangimento ilegal, posto que “encontra-se custodiado no semiaberto da
Unidade Prisional de Pacaembu/SP, possuindo contra si uma execução em
trâmite perante a Vara de Execuções Penais da Comarca de Presidente
Prudente, Estado de São Paulo, totalizando 4 anos, 1 meses, 5 dias, de
reclusão em regime inicial semiaberto por ofensa ao artigo 250, § 1o, II, 'a', do
Código Penal” (fl. 01), alegando que foi formulado pedido de regime aberto,
todavia, houve determinação de realização de exame criminológico (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061230-14.2020.8.26.0000 -Voto no 42.442
3
02/03), acrescentando que “Em tempos de PANDEMIA, e após 90 dias sem a
conclusão do laudo (...), foi novamente em 10/03/2020, (...) requerido a
progressão de regime ao sentenciado” (fl. 02), todavia, o Magistrado não se
manifestou acerca da tese de excesso de prazo (fls. 02/03). Argumentam,
demais, que ele preenche os requisitos necessários à recepção da benesse (fls.
05/10), a demonstrar a desnecessidade da feitura do exame mencionado (fls.
08/10). Concluem pleiteando a concessão da ordem para que lhe seja deferido
o aludido benefício (fls. 01/20).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 254/255.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fl.
258), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Arthur Medeiros Neto, que seja julgado prejudicado o writ (fls.
261/262).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser considerada prejudicada,
dado o teor das informações prestadas a fl. 258, que dão conta de que, em
14/04/2020, foi deferido o benefício requerido em prol do suplicante, razão
pela qual o remédio heroico perdeu seu objeto.
Isto posto, dá-se por prejudicado este writ.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR